Tribunal: TJBA
Processo: 8007578-70.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007578-70.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES APELADO: LARA GIOVANA AGUIAR MAGALHAES Advogado(s):JOAO PAULO DOURADO CARDOSO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LIMITES CONSTITUCIONAIS E CONSUMERISTAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA. I - São cabíveis embargos de declaração apenas quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC). II - A autonomia universitária (art. 207 da CF/88) não é absoluta e deve ser exercida conforme os princípios da legalidade, transparência, isonomia e respeito aos direitos do consumidor, nos termos da Lei nº 9.870/99 e do CDC. III - As alegações sobre boletos de 2022 e fundamentos de reajuste estrutural não se inserem no objeto da presente ação, que versa exclusivamente sobre o reajuste aplicado para o ano de 2024. IV - A devolução em dobro dos valores pagos a maior é medida imposta pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de má-fé, salvo engano justificável, o que não ocorreu no caso concreto. V - A finalidade dos embargos é eminentemente protelatória, evidenciada pela tentativa de reabrir discussão sobre matérias já analisadas e julgadas de forma exauriente. VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, §2º, do CPC). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007578-70.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada LARA GIOVANA AGUIAR MAGALHAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.